Tribunal: TJBA
Processo: 8122217-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8122217-51.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANDERSON MARIANO OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA APELADO: MARLENE OLIVEIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ARROLAMENTO DE BENS. INVENTÁRIO EM CURSO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. INCIDENTE. INTERESSE DE AGIR. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, medida cautelar antecedente de arrolamento de bens proposta por herdeiro, em face de inventariante e outro interessado, com pedido de arrolamento e bloqueio de bens do espólio, sob alegação de morosidade/inércia na administração do inventário em trâmite. 2. Sentença reconhece ausência de interesse de agir e inadequação da via eleita, por entender que providências de preservação patrimonial devem ser requeridas no bojo do inventário, aplicando o art. 485, VI, do CPC, com referência à disciplina do art. 308 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível tutela cautelar antecedente autônoma para arrolamento/bloqueio de bens quando já existe inventário em curso; e (ii) estabelecer se a remoção de inventariante pode ser tratada como “pedido principal” autônomo apto a justificar a técnica do art. 308 do CPC, com aplicação de fungibilidade/primazia do mérito para evitar extinção. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O interesse de agir exige necessidade e adequação do meio processual. Existindo via própria e suficiente para a tutela pretendida, a ação autônoma revela-se desnecessária, legitimando a extinção por inadequação (CPC, art. 485, VI). 5. Com inventário em trâmite relativo ao mesmo acervo, o juízo do inventário concentra a fiscalização da inventariança e os poderes para determinar providências de preservação do patrimônio. Medidas como arrolamento, bloqueio, indisponibilidade e outras cautelas devem ser requeridas nos autos do inventário, mediante as regras gerais de tutela provisória (CPC, arts. 294, 300 e 301). 6. A propositura de demanda cautelar paralela compromete a unidade decisória do procedimento sucessório e eleva o risco de decisões contraditórias, sem ganho de efetividade, pois o inventário já oferece ambiente processual apto à apreciação imediata de urgência. 7. A remoção de inventariante tem disciplina própria (CPC, arts. 622 e 623) e configura incidente do inventário, ainda que tramite em autos apartados/apensados por organização. Não se qualifica como ação autônoma nem como “pedido principal” independente para sustentar a dinâmica do art. 308 do CPC. 8. Precedentes citados no voto reforçam que, na sistemática do CPC/2015, medidas cautelares incidentais devem ser requeridas no processo principal, não havendo interesse para ação autônoma quando já existe processo em curso sobre o mesmo objeto, inclusive em orientação referida do STJ. 9. A invocação de primazia do julgamento do mérito e fungibilidade não impõe a conversão de ação autônoma em incidente do inventário, quando a parte elege via inadequada para pretensão que possui canal processual próprio e disponível. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Mantida a sentença de extinção sem resolução do mérito. Tese de julgamento: 1. Existindo inventário em curso, pedidos de preservação patrimonial do espólio devem ser formulados nos próprios autos do inventário, sob a sistemática da tutela provisória, sendo inadequada a ação cautelar autônoma e ausente o interesse de agir. 2. A remoção de inventariante constitui incidente do inventário (CPC, arts. 622 e 623), não configurando “pedido principal” autônomo para fins do art. 308 do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8122217-51.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ANDERSON MARIANO OLIVEIRA SANTOS e como apelada MARLENE OLIVEIRA DOS SANTOS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .